Tribunal: TJSP
Processo: 2017223-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Desconto de período em que o autor retornou à atividade remunerada – Cálculo da autarquia que contou com a concordância da parte – Não oferecimento de impugnação – Matéria coberta pela preclusão – Inocorrência de erro material – Recurso desprovido.